Tribunal: TCU
Processo: 007.400/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação autuada para averiguar e documentar providências relativas ao acompanhamento da interpretação e aplicação, pela Administração Pública Federal, do disposto no art. 5o da Emenda Constitucional 109/2021.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos representação autuada a partir do encaminhamento, pelo Ministério Público/TCU, de manifestação a que tomou conhecimento, objeto do Inquérito Civil 1.34.001.007283/2021-18, instaurado pela Procuradoria da República no Estado de São Paulo para averiguar e documentar providências relativas ao acompanhamento da interpretação e aplicação, pela Administração Pública Federal, do disposto no art. 5o da Emenda Constitucional 109/2021, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, com fundamento no art. 237 do Regimento Interno/TCU, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. dar ciência deste acórdão ao Ministério Público/TCU; 9.3. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.